Tribunal: TJES
Processo: 5002061-08.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002061-08.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

C
uida-se de
apelação interposta pelo
Município de Vitória
contra a sentença de
id. 1918163
, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde de Vitória nos autos
dos embargos à execução fiscal opostos

por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
, na qual o Magistrado julgou o pedido parcialmente procedente para reduzir o valor da multa
de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) aplicada pelo Procon para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (
id. 1918167
), o apelante alega que
(
a)
segundo o art. 57 do CDC, a fixação do valor da multa por infração à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor,
(
b) o Decreto Municipal n. 11.783/03 traz critérios objetivos, não deixando margem à discricionariedade por parte da Administração,
(
c) a redução foi feita de maneira subjetiva, ofendendo as finalidades punitiva e pedagógica da multa e afastando a aplicação do referido Decreto Municipal,
(
d) os ônus sucumbenciais devem ser invertidos,
ou, na sua manutenção, deve-se declarar a Fazenda Pública isenta das custas processuais.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para rejeitar os embargos à execução fiscal.

Contrarrazões no id. 1918170.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de janeiro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto à multa
aplicada pelo P
rocon do Município de Vitória
no valor de
R$
57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
, o
art. 57 do CDC
estabelece
que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”.

Essa sanção

é

simultaneamente
sancionatóri
a
e pedagógica, não
visando
indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem
proporcionar
o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

T
al fixação,
portanto,
deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍ
VEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

A
multa imposta
à instituição financeira

baseou-se em

reclamaç
ão

formulada p
o
r
consumidor
que alegou sofrer cobranças de rubricas abusivas em contrato bancário (tarifa de cadastro,
inserção por gravame, serviços de terceiros e despesas não especificadas
)
,
cuja legalidade não é objeto do recurso, mas tão somente a gradação da multa.

Nesse ponto, é importante registrar
também
que a Primeira Câmara já assentou o entendimento de que
inexiste
impedimento lega
l
p
ara
atuação do PROCON na análise
d
e
eventual

a
busividade de cobranças em contratos bancários,
eis que

“
a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário, compreendida como o princípio da inafastabilida
de da Jurisdição, não impede que o órgão de defesa do consumidor dê cumprimento às suas finalidades institucionais, sem prejuízo, é claro, de ulterior – e eventual (pelo princípio da inércia) – controle de legalidade a ser exercido na via jurisdicional
”
(A
pelação
C
ível nº. 5001404-03.2018.8.08.0024,
Rel. Des. Annibal de Rezende Lima).

Segundo

os
parâmetros
do art. 57 do mesmo diploma,
o valor
arb
i
trado
na seara administrativa
mostra-se
desarrazoado e desproporcional,
mesmo ante a capacidade financeira da empresa
,
sendo que a
quantia de R$
10
.000
,00 (
dez
mil reais)
fixada na sentença
cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

A jurisprudência desta
Corte
vem utilizando patamar
es
semelhantes

em
casos
envolvendo descumprimento de regras consumeristas, conforme se extrai do seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o julgador procede à interpretação das normas infraconstitucionais, fulcrando-se na legalidade e razoabilidade, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade da norma. Hipótese dos autos que, na sentença, a todo momento fora observado o regramento municipal, bem como o Código de Defesa do Consumidor para a equalização do importe arbitrado na esfera administrativa, inexistindo qualquer controle de constitucionalidade da norma indicada pelo Município Apelante. 2. A multa arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na instância primeva foi aplicada em respeito ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pautando-se na gravidade da infração, na capacidade econômica do fornecedor, sendo incapaz de causar-lhe desiquilíbrio nas finanças ou prejuízos irreparáveis. 3. Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda. 4. Recurso improvido. Honorários majorados em 2% (dois por cento) na forma do art.85, §11, do CPC.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180307019, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. CLÁUSULA ABUSIVA. COBRANÇA ILEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor. Precedentes STJ. 2) No que concerne à quantia arbitrada a título de penalidade administrativa, o entendimento firmado no C. STJ aduz que os órgãos de defesa do consumidor possuem a atribuição legal de aplicar multas aos fornecedores de produtos ou serviços sempre que houver infração às normas consumeiristas, observada a proporcionalidade, mediante ponderação sobre a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. (REsp 1256998/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 06/05/2014). 3 ) Inexistindo dano considerável ao consumidor, cabível a redução da multa aplicada, pelo descumprimento do dever de cumprir oferta em contrato bancário, para R$ 10.000,00. 4) Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 100190038248, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

R
egistro que
“
Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Quanto aos acréscimos da condenação, o STJ já definiu a tese de que as condenações de natureza administrativa em geral sujeitam-se, no
“
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”

(Tema 905).

No que diz respeito
aos
honorários advocatícios
, a sentença também não merece reforma, posto que
reconheceu a sucumbência recíproca,
fi
x
ando-
os de maneira equânime.

No que concerne às custas processuais,
“
O art. 39, da Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública, seja ela Federal, Estadual ou Municipal, do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, prevendo que a prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou prévio depósito,
destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150133626, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021). (g. n.)

Nesse viés
, ante a sucumbência recíproca, deve o apelante ressarcir 50% (cinquenta por cento) das custas processuais pagas antecipadamente pel
a
apelad
a
.

D
iante do exposto,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso
,
majorando os honorários advocatícios devidos aos advogados da apelada de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da multa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA
.
AUSÊNCIA DE VIOL
AÇ
ÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
O art. 57 do CDC
estabelece
que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
.

2.
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o
enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

3.
Segundo

os
parâmetros
do art. 57 do mesmo diploma,
o valor
arb
i
trado
na seara administrativa
mostra-se
desarrazoado e desproporcional,
mesmo ante a capacidade financeira da empresa
,
sendo que a
quantia de R$
10
.000
,00 (
dez
mil reais)
fixada na sentença
cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

4
.
Inexiste violação à exegese cri
stalizada na
S
úmula
V
inculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
.

5. Quanto aos acréscimos da condenação, o STJ já definiu a tese de que as condenações de natureza administrativa em geral sujeitam-se, no
“
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”

(Tema 905), não necessitando de reparos na sentença.

6.
No que concerne às custas processuais,
“
O art. 39, da Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública, seja ela Federal, Estadual ou Municipal, do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, prevendo que a prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou prévio depósito, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150133626, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021).

7
.

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
neg
ar
-lhe pro
vimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.